Tribunal: TJSP
Processo: 0001420-32.2017.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Crime de trânsito. Lesões corporais culposas na condução de veículo automotor por duas vezes, em concurso formal (art. art. 303, "caput", c.c. art. 298, I, por duas vezes, da Lei no 9.503/97, na forma do art. 70 do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras incriminatórias e seguras das vítimas. Versões exculpatórias inverossímeis. Necessidade condenatória imperiosa.

Ementa:
Crime de trânsito. Lesões corporais culposas na condução de veículo automotor por duas vezes, em concurso formal (art. art. 303, "caput", c.c. art. 298, I, por duas vezes, da Lei no 9.503/97, na forma do art. 70 do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras incriminatórias e seguras das vítimas. Versões exculpatórias inverossímeis. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento criterioso, com oportuna substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Suspensão ou proibição de se obter a habilitação adequadamente aplicada. Impossibilidade. Regime prisional adequado. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 0001420-32.2017.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é
apelante ALBERTO DA COSTA MOREIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0001420-32.2017.8.26.0297 Jales voto no f. 2
Voto no 52.048
Apelação Criminal no
0001420-32.2017.8.26.0297
Comarca: Jales
(4a Vara Judicial)
Juíza: Dra. Maria Paula Branquinho Pini
Apelante: Alberto da Costa Moreira
Apelado: Ministério Público - Dr. Cleiton Luís da
Silva
EMENTA: Crime de trânsito. Lesões corporais culposas
na condução de veículo automotor por duas vezes, em
concurso formal (art. art. 303, “caput”, c.c. art. 298, I,
por duas vezes, da Lei no 9.503/97, na forma do art. 70
do Código Penal). Provas seguras de autoria e
materialidade. Palavras incriminatórias e seguras das
vítimas. Versões exculpatórias inverossímeis. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento
criterioso, com oportuna substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos. Suspensão ou
proibição de se obter a habilitação adequadamente
aplicada. Impossibilidade. Regime prisional adequado.
Apelo improvido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que Alberto da Costa Moreira saiu
condenado às penas de 10 meses e 26 dias de detenção (regime
aberto), mais suspensão da Carteira Nacional de Habilitação pelo
período de 3 meses e 18 dias, pela prática da infração penal
capitulada no art. art. 303, “caput”, c.c. art. 298, I, por duas
vezes, da Lei no 9.503/97, na forma do art. 70 do Código Penal
(lesões corporais culposas na condução de veículo automotor, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0001420-32.2017.8.26.0297 Jales voto no f. 3
duas vezes, em concurso formal) substituída a pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação
pecuniária em benefício das vítimas.
O apelo do acusado - f. 258/261 - pretende,
essencialmente, a modificação do julgado em sua parte meritória e
conclusiva, buscando a improcedência da demanda e consequente
inversão do resultado, com absolvição, por insuficiência de prova.
Subsidiariamente, busca (i) a redução das penas ao
mínimo legal, (ii) o reconhecimento da atenuante da confissão, e
(iii) afastar a pena substitutiva de prestação pecuniária e a
suspensão da Carteira Nacional de Habilitação.
Anotam-se contrarrazões ministeriais f. 298/303
, que defendem a mantença do r. decisório de origem.
Autos distribuídos (f. 308), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo parcial provimento
do inconformismo recursal f. 312/315 , chegando o feito ao
Gabinete do Relator, finalmente, aos 25.set.2019 (f. 316).
É o relatório.
Lesões corporais culposas na condução de veículo
automotor, por duas vezes, em concurso formal (art. 303, caput,
c.c. art. 298, I, por duas vezes, da Lei no 9.503/97, na forma do art.
70 do Código Penal).
Acusado, conduzindo veículo pela via pública,
desrespeita a sinalização de trânsito e invade a via preferencial,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0001420-32.2017.8.26.0297 Jales voto no f. 4
colidindo com motocicleta que passava pelo local e provocando
lesões corporais de natureza grave nas vítimas José Antônio e
Daniela.
Esses os fatos, em síntese.
Condenação necessária.
Elementos mais do que suficientes a garantir
autoria e materialidade delitiva.
Esta
restou
demonstrada
nos
(i)
termo
circunstanciado, f. 2/4, (ii) boletim de ocorrência, f. 5/7; (iii)
laudos periciais de exame de corpo de delito, f. 14/15, 16/17,
18/19, 31/32 e 111/112, comprovando as lesões corporais
sofridas pelas vítimas; (iv) laudos periciais dos veículos envolvidos
nos fatos, f. 20/24 e 25/30; e (v) laudo pericial do local dos fatos,
f. 132/142.
E a autoria também é certa.
Assim e de início, pelas firmes e contundentes
palavras das vítimas (i) José Antônio, f. 37/38 e mídia, e (ii)
Daniela, f. 35/36 e mídia, que narram os fatos de maneira
objetiva, detalhando as circunstâncias do crime.
Afirmam que estavam trafegando com a motocicleta
de José Antônio, quando o acusado, que transitava com seu
automóvel pelo sentido de direção contrário, desrespeitou a
sinalização de solo indicando “PARE” e, convertendo à esquerda
em direção à alça de acesso a uma rodovia, colidiu com o veículo
em que estavam, arremessando-os ao solo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0001420-32.2017.8.26.0297 Jales voto no f. 5
José Antônio, que conduzia a motocicleta, informa
que ainda tentou alertar o acusado, mediante sinais de luz e
buzina.
E ambas as vítimas relatam as graves lesões
corporais por elas sofridas em decorrência do evento, consistente
na fratura do punho e do fêmur de Daniela, que precisou sofrer
várias intervenções cirúrgicas, e na perda de tecido na parte
inferior da perna de José Antônio, motivo pelo qual ficaram
impedidos de exercer suas ocupações habituais por mais de trinta
dias.
De sorte que, exatamente como aqui, estando as
palavras das vítimas absolutamente seguras, fortes, coerentes e
harmônicas com o resultado condenatório, solução é emprestar-
lhes a credibilidade que merecem, o que resulta na conclusividade
única de sua aceitação.
Daí porque sem razão o reclamo recursal que
procura diminuir ou desconsiderar o contexto probante ou as
palavras das vítimas.
Enfim e fugir de realidade tamanha é querer não
enxergar o que os autos mostram com cristalinidade pura.
No vazio, portanto, as versões exculpatórias do
acusado, verdadeiramente fantasiosas e perdidas em si mesmas,
quando confrontadas, não só face sua posição inverossímil, como
e principalmente porque improvadas.
Alberto nega a prática delitiva, afirmando tudo não
passou de um acidente, pois o local estava escuro e a motocicleta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0001420-32.2017.8.26.0297 Jales voto no f. 6
das vítimas estava com a luz baixa, motivo pelo qual não a viu
mídia.
Porém, sua versão não prospera, porquanto a vítima
José Antônio relata que tentou alertar o acusado emitindo sinais
de luz, o que demonstra que a motocicleta não estava trafegando
com os faróis apagados.
Nesses termos, portanto, aceitar a versão do
acusado seria fechar os olhos a uma realidade manifesta e dar
costas ao óbvio, em total e completo desapego às normas genéricas
da verdade e de bom-senso, que emanam sem nenhuma dúvida
dos autos.
Nada obstante deva estar o julgador sempre atento
e dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento
em que as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto
que representam sua irrealidade.
O julgador, então, que é e deve ser homem de bom-
senso e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve
sempre afastar as teses sem qualquer cunho de razoabilidade,
como aqui.
Na defesa plena da sociedade e de todos os homens
de bem, que querem ver a Polícia e o Judiciário atuando no
combate ao crime.
Já a causa de aumento prevista pelo art. 298, I, do
Código de Trânsito Brasileiro está caracterizada, pois a conduta
praticada pelo acusado resultou em dano potencial a duas ou
mais pessoas circunstância objetiva, cuja aplicação não decorre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0001420-32.2017.8.26.0297 Jales voto no f. 7
de mera discricionariedade do Julgador.
Enfim, o fato é que se cometeu crime.
Tem que ser responsabilizado o agente infrator.
Condenação, portanto, inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento.
Pena-base fixada em 1/3 acima do mínimo legal,
considerando as circunstâncias e as graves consequências do
delito.
A seguir, majoração em 1/6, pela agravante prevista
pelo art. 298, I, do Código de Trânsito Brasileiro
que é
perfeitamente
aplicável
à
espécie,
cumulativamente
com
a
majoração da pena-base, que está fundamentada em motivo
diverso.
Por fim, reconhecido o concurso formal entre as
lesões corporais praticadas nas vítimas José Antônio e Daniela,
as penas são majoradas em 1/6, finalizando em 10 meses e 26
dias de detenção, mais 3 meses e 18 dias de suspensão da
Carteira Nacional de Habilitação.
Inviável, portanto, a redução das penas impostas ao
acusado, como genericamente requer a defesa, porquanto todas as
circunstâncias que determinaram a majoração estão devidamente
comprovadas nos autos e não se enxerga nenhuma desproporção
nas frações de aumento adotadas pelo d. Juízo sentenciante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0001420-32.2017.8.26.0297 Jales voto no f. 8
Ademais, não se verifica a atenuante da confissão,
pois o acusado apenas admitiu a ocorrência de um acidente,
procurando se isentar de qualquer responsabilidade pelo evento.
Preenchidos
os
requisitos
legais,
oportuna
a
substituição da pena privativa de liberdade por uma pena
restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária em
benefício das vítimas
o que é perfeitamente admissível, pois,
ainda que o acusado já tenha sido condenado em ação cível, a
natureza da pena substitutiva é distinta da reparação de danos
prevista pela legislação civil.
Incogitável afastar ou mesmo reduzir a pena
substitutiva de prestação pecuniária, pois não é dado ao acusado
escolher a pena que melhor lhe aprouver em substituição à pena
privativa de liberdade.
Ademais, sua fixação está estritamente atenta ao
caso concreto, que envolve crime grave e que coloca vidas em
risco.
Donde a benesse da substituição ser operada com
gravame adequado, como bem entendeu a origem.
Ademais, o acusado poderá requerer eventual
parcelamento da pena de prestação pecuniária ao Juízo das
Execuções Criminais competente.
Acertado, de outro turno, o prazo de fixado quanto à
suspensão ou proibição de se obter a habilitação para dirigir
veículo automotor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0001420-32.2017.8.26.0297 Jales voto no f. 9
Que, mais do que recomendável, se faz necessário.
E o prazo obedece a um estrito critério de proporção
com a pena privativa de liberdade.
A justificar, portanto, imposição da suspensão ou
proibição para obter permissão ou habilitação para dirigir por
prazo superior ao mínimo legal.
Por fim, regime aberto apropriado no caso de
eventual cumprimento da privativa de liberdade.
Nada se altera, portanto.
Nega-se provimento ao recurso.